Tribunal: TJSP
Processo: 0003563-93.2015.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. Ação de despejo c/c cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo do corréu Augusto. Preliminares de coisa julgada e preclusão do corréu para produzir outras provas. Apelo interposto sem impugnar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da r. sentença. Apelante que protocolou o mesmo recurso interposto anteriormente. Inobservância do art. 1.010, inciso II e

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. Ação de despejo c/c cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo do corréu Augusto. Preliminares de coisa julgada e preclusão do corréu para produzir outras provas. Apelo interposto sem impugnar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da r. sentença. Apelante que protocolou o mesmo recurso interposto anteriormente. Inobservância do art. 1.010, inciso II e III, do CPC. Irregularidade formal. RECURSO NÃO CONHECIDO.